Tribunal: TJBA
Processo: 8013194-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013194-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO AMORIM TOURINHO

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO NA FASE EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou laudo pericial complementar e fixou saldo remanescente da execução, adotando como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso, em divergência com o título executivo judicial que determinara a incidência da atualização monetária desde a contratação do seguro. O agravante sustenta violação à coisa julgada material e requer a retificação dos cálculos periciais para observância integral dos parâmetros definidos na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado na fase de cumprimento de sentença violou a coisa julgada material ao alterar o termo inicial da correção monetária fixado no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se a Lei nº 14.905/2024 pode ser aplicada para modificar os critérios de atualização monetária e juros definidos em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de cumprimento de sentença submete-se ao princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedado ao perito judicial, às partes e ao magistrado rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 507 e 509, § 4º, do CPC.

4.

O título executivo judicial estabeleceu expressamente que a indenização securitária deveria ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, parâmetro mantido em grau recursal e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração.

5.

O perito judicial extrapola os limites da liquidação ao afastar a correção monetária desde 2004 sob fundamento de evitar dupla atualização, promovendo indevida modificação do comando judicial transitado em julgado.

6.

A homologação do laudo pericial pelo juízo de origem baseia-se em premissa fática equivocada, pois a planilha pericial demonstra que os cálculos foram elaborados sem a atualização monetária retroativa determinada no título executivo.

7.

A alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora após o trânsito em julgado configura afronta à coisa julgada material, sendo inadmissível a incidência superveniente da taxa SELIC prevista na Lei nº 14.905/2024 quando incompatível com os parâmetros fixados no título executivo.

8.

A jurisprudência do STJ e desta Corte estadual reconhece que critérios de atualização monetária e juros definidos no processo de conhecimento submetem-se à preclusão e não podem ser modificados na fase executiva, salvo para correção de erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estrita fidelidade ao título executivo judicial transitado em julgado. 2. O perito judicial não pode alterar o termo inicial da correção monetária fixado no título executivo sob fundamento de adequação técnica ou vedação ao enriquecimento sem causa. 3. A incidência superveniente da Lei nº 14.905/2024 não afasta critérios de atualização monetária e juros expressamente definidos em decisão transitada em julgado. 4. A alteração dos critérios de cálculo definidos na fase cognitiva configura violação à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 505, 507 e 509, § 4º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.830.905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 0501730-94.2018.8.05.0146, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.04.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045765-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 17.09.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2286084-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Pelegrini, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8038050-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 09.09.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013194-08.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FÁBIO AMORIM TOURINHO
e como agravado
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/
A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA